Tribunal: TJSP
Processo: 1014501-18.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização regressiva. Municipalidade, responsável subsidiária, que quitou dívida trabalhista da contratada. Comprovação dos fatos alegados pela autora. Incidência do art. 373, I, do CPC. Contratada, ora recorrente, que é a responsável pelos encargos trabalhistas, conforme dispõe o art. 71 da Lei no 8.666/93. Crédito exequendo constituído após o deferimento do pedido de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização regressiva. Municipalidade, responsável subsidiária, que quitou dívida trabalhista da contratada. Comprovação dos fatos alegados pela autora. Incidência do art. 373, I, do CPC. Contratada, ora recorrente, que é a responsável pelos encargos trabalhistas, conforme dispõe o art. 71 da Lei no 8.666/93. Crédito exequendo constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial que não se sujeita ao MM. Juízo da Recuperação Judicial. RECURSO DESPROVIDO.